Tribunal: TJDFT
Processo: 0040690-14.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0040690-14.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: DIMAS JOSE DA SILVA, VERA LUCIA GEREP PEREIRA, ESPÓLIO DE JOAO LUCIO DE OLIVEIRA, CELIA BRANDAO DE MELLO ANDRADE, REGINA ELISABETE DE ARAUJO REIS REPRESENTANTE LEGAL: MONALISA APARECIDA FERNANDES DE OLIVEIRA, LAERCIO MELO ANDRADE JUNIOR D E S P A C H O Intimem-se para a apresentação de contrarrazões ao agravo interno, na forma do que dispõe o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 18 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator